Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SIMILARES. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REQUERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A denominada concorrência desleal, está descrita como tipo penal no artigo 195 da Lei no 9.279/96, e, no seu item III, descreve o desvio de clientela como o uso de “meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.
2. Não efetuado o registro da coleção, impõe-se, para se aferir o dano causado, a prova do ilícito, o que demandaria a realização de perícia técnica para se dirimir a controvérsia, providência esta não requerida pela autora.
3. Não logrando êxito a parte autora em comprovar fato constitutivo de seu direito, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Recurso não provido.